Tribunal: TJSP
Processo: 1010858-20.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Apelação. BANCÁRIOS. Ação declaratória de INEXISTêNCIA de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Insurgência da autora. Descabimento. NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS PELO JUÍZO. Exigência de acordo com Comunicado CG no 02/2017 da Corregedoria Geral da Justiça. fundada suspeita de

Ementa:
Apelação. BANCÁRIOS. Ação declaratória de INEXISTêNCIA de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Insurgência da autora. Descabimento. NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS PELO JUÍZO. Exigência de acordo com Comunicado CG no 02/2017 da Corregedoria Geral da Justiça. fundada suspeita de Litigância predatória conforme enunciados do comunicado cg 424/2024. Sentença mantida. recurso improvido.